Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2024), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput  e art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 322).



    Em 02/09/2024, a ré apresentou a petição STF nº 108946/2024 requerendo que “seja determinado à Policia Federal em Brasília que proceda à remessa de todos os bens apreendidos à Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, MG, a fim de que sejam devolvidos à Peticionária.” (eDoc. 332, PET 11076/DF).



    Encaminhados os autos com vista à Procuradoria-Geral da República, esta manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição dos itens elencados no Termo de Apreensão n. 1540665/2023 – DPF/MOC/MG, apreendidos em poder de Aline Leal Bastos Morais de Barros.” (eDoc. 345, PET 11.076/DF).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, pois a extração e análise dos dados já foi realizada pela Polícia Federal, nos termos dos laudos técnicos produzidos (Laudo n. 270012023 – INC/DITEC/PF; IPJ-A n. 298/2023, IPJ-A n. 085/2024 e IPJ-A n. 090/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição dos bens elencados no Termo de Apreensão n. 1540665/2023 – DPF/MOC/MG, apreendidos em poder de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à Autoridade Policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente